Tribunal: TJMT
Processo: 1019352-35.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1019352-35.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
Recorrente: DINALDO DA SILVA BARROS
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 14 de novembro de 2023
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. FICHA DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM NOME DO CONSUMIDOR. CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DO RECORRENTE. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de falha na prestação de serviços por parte da recorrida, em razão de comprovação da relação contratual entre as partes.
2. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que foi negativada indevidamente alegando em suma, que não relação contratual entre as partes.
3. No caso em comento, em razão da similitude das assinaturas, conforme entendimento já sumulado por este Tribunal, não se faz necessária a realização de perícia grafotécnica.
4. Cumpre ressaltar que a parte recorrida apresentou contrato de locação do imóvel em que a unidade consumidora está instalada, pedido de alteração de titularidade assinado pela parte recorrente, acompanhado de cópia do documento pessoal da parte consumidora.
5. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
6. Registro que no caso em comento, a parte recorrida apresentou a origem do débito com a cópia do contrato de prestação de fornecimento de eletricidade, com cópia do documento pessoal da parte consumidora.
7. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.
8. Desse modo, comprovada que a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida, a inclusão do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ocorreu de forma lícita, de forma que não há que se falar em reforma da sentença ou indenização por dano moral, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
9. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019352-35.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DINALDO DA SILVA BARROS - CPF: 033.903.871-37 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023